Tribunal: TJDFT
Processo: 0712919-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0712919-57.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA, RAPHAEL WEYDSON GONTIJO RECORRIDO: JOHNNY AHRENS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA, RAPHAEL WEYDSON GONTIJO contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido do autor/recorrido JOHNNY AHRENS para “condenar a parte ré a restituir à parte autora: a) R$ 6.624,31, com juros de 1% ao mês, e correção pelo INPC, da data do pagamento; b) R$ 5.974,73, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados de 12/10/2022, data acordada para a devolução dos painéis”. Todavia, após a interposição do recurso houve renúncia de mandato ID. 51162571. Ato contínuo, foi concedido prazo para a regularização da capacidade postulatória, sob pena de não conhecimento do recurso (IDs 51279364, 51853492 e 55436060). Entretanto, os recorrentes deixaram o prazo para manifestação transcorrer in albis (IDs 52719832 e 56327104). Assim, o recurso apresentado sem regularização da capacidade postulatória no prazo concedido é considerado inexistente, o que obsta o seu conhecimento. Diante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a ausência de capacidade postulatória. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital